Tribunal: TJDFT
Processo: 0727780-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727780-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA AGRAVADO: GRACIELLA BALBINO DIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULA AUTOMOTORES LTDA (corré), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id. 50465168 dos autos principais) que, nos autos da ação de conhecimento (Processo n.o 0705311-44.2019.8.07.0017), deferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada para decretar a rescisão do contrato de compra e venda com alienação fiduciária firmado entre as partes e determinar o retorno delas ao estado anterior. O veículo já se encontra sob o poder das rés, conforme narrado pela autora. As rés deverão efetuar a restituição de todos os valores pagos em quinze dias (incluindo emplacamento, instalação do couro nos bancos, prestações do financiamento, etc), devidamente atualizados a partir do desembolso, sob pena de penhora. Outrossim, não havendo interesse na continuidade do negócio, autorizo a parte ré a dispor do bem objeto do contrato discutido nos autos, podendo vendê-lo a terceiros, a fim de evitar prejuízos com a imobilização do referido veículo.” Em suas razões recursais (Id. 13312643), a corré, ora agravante, informa que a autora/agravada narrou em sua petição inicial que adquiriu veículo que teria apresentado problema no motor e que não teria sido reparado dentro do prazo de 30 dias previsto legalmente. Sustenta que a decisão agravada ofende os princípios do devido processo lega, da ampla defesa e do contraditório. Aduz que a agravada requereu a concessão de tutela de urgência para que a agravante restituísse o valor pago pelo veículo. Menciona que a decisão agravada determinou o retorno das partes ao estado anterior com a restituição do valor pago pelo veículo, das parcelas pagas do financiamento, do valor do emplacamento e valor pago pela instalação de banco de couro, o que teria extrapolado o limite do pedido deduzido na inicial da ação. Entende que os pressupostos legais de concessão da tutela de urgência não estão presentes ante a ausência de provas nos autos que comprove o efetivo desembolso dos valores e a urgência da medida. Considera que é descabida a determinação de restituição de valores a contar dos desembolsos uma vez que não há nenhum comprovante nos autos. Assevera que a medida seria irreversível por não haver garantia de que a agravada tenha condições de devolver o valor depositado, pois, justificou que o valor será utilizado na compra de outro veículo. Ao final, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam obstados os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e reforma da decisão agravada para revogar a liminar concedida, com determinação de intimação da agravada para retirar o veículo da concessionária e aguardar o deslinde da demanda. Preparo no Id. 13312693. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que a corré/agravante não demonstrou a plausibilidade do direito deduzido em suas razões recursais. Cabe destacar que, em resposta a intimação feita pelo PROCON/DF, a agravante informou que o veículo seria reparado em total garantia a consumidora, o que deixa demonstrado, neste momento, que o veículo ainda se encontrava em conserto e extrapolado o prazo de 30 dias para reparo do defeito, o que fez surgir o direito de restituição deduzido em juízo, na forma do art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Quanto à ocorrência de extrapolação do pedido de tutela antecipada, destaco que a inicial é a restituição do valor total pago pelo veículo, o que inclui acessórios, sendo que tal medida foi concedida pelo magistrado em sua decisão. O valor ficou demonstrado pela nota fiscal juntada aos autos e a ordem de pagamento bancário que realizou o financiamento, sendo que eventuais dúvidas sobre a impossibilidade de identificação devem ser apresentadas ao magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte ré/agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora